Tribunal: STF
Processo: HC 221646
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alessandra Ruy Guasque contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo regimental no HC 767.570/SP (documento eletrônico 7).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[a] Paciente condenada pela prática do crime de apropriação indébita – art. 168, § 1º, inciso III por duas vezes, na forma do artigo 29 caput e 69 caput, todos do Código Penal, a reprimenda de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto. Recurso de apelação que deu parcial provimento, para redimensionar a pena da paciente e total provimento ao apelo ministerial, para atribuir o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, bem como, afastou a possibilidade de substituição da pena por restritivas de direito.



    2) Paciente, é PRIMÁRIA, possui RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO.



     […]



    No presente caso concreto, temos que não houve proporcionalidade na aplicação de regime intermediário, bem como, no afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 



    […]



    O delito pelo qual foi a condenação da paciente, se trata de crime SEM VIOLÊNCIA ou GRAVE AMEAÇA, além disso a paciente possui as condições subjetivas favoráveis (PRIMÁRIA, RESIDENCIA FIXA e TRABALHO LÍCITO). 



    […]



    24) Resta irrefutável, que o decreto condenatório em comento, ao fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena em face de condenação pelo crime de apropriação indébita, solapou a autoridade das decisões reiteradamente proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o que enseja o manejo do presente habeas corpus.



    25) Ora não há uma motivação idônea a justificar o estabelecimento do regime mais gravoso do que aquele imposto pela pena aplicada, não havendo como estabelecê-lo.



    [..]



    24) Resta irrefutável, que o decreto condenatório em comento, ao fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena em face de condenação pelo crime de apropriação indébita, solapou a autoridade das decisões reiteradamente proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o que enseja o manejo do presente habeas corpus.



    25) Ora não há uma motivação idônea a justificar o estabelecimento do regime mais gravoso do que aquele imposto pela pena aplicada, não havendo como estabelecê-lo” (págs. 2-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] seja CONCEDIDA A ORDEM EM CARATER DEFINITIVO, para cessar o constrangimento ilegal a que está submetido à paciente, determinando regime aberto para cumprimento da reprimenda, bem como, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atendimento a jurisprudência desta Corte Superior, bem como da Suprema Corte, por ser extrema medida de justiça” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    O § 2° do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. 



    Além disso, o § 3° do art. 33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    Registre-se, também, o teor da Súmula 719 desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Penal. Homicídio (CP, art. 121, caput). Condenação. Pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial mais gravoso imposto na sentença (CP, art. 33, § 3º). Admissibilidade. Existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria. Precedentes. Dosimetria de pena. Ilegalidade dos fundamentos invocados para majoração da pena-base. Não ocorrência. Valoração negativa das circunstâncias do crime devidamente justificada. Inidoneidade do habeas corpus para se proceder à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória. Precedentes. Ordem denegada. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, tal como se verificou na espécie, justifica a imposição de regime mais severo do que aquele que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 2. Existência de motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo-se demonstrado, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desbordou dos elementos normais do tipo penal, justificando, portanto, a exasperação de sua pena-base. 3. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 4. Habeas corpus denegado” (HC 139.377/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 13/3/2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 3º, do Código Penal determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios definidos no art. 59 do Código Penal no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. II – No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu. III – A Corte local optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso. IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 118.194/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 3/2/2014).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2º, ‘C’, e § 3º, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, III, DO CP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



    2. De acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’.



    3. Em que pese tenha sido estabelecida pena inferior a 4 anos de reclusão, tendo sido desfavoravelmente valorada circunstância judicial, resta justificado o agravamento do regime prisional, sendo adequada e suficiente a aplicação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º ‘c’ e § 3º, e art. 59, ambos do Código Penal.



    4. O art. 44, III, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’.



    5. No caso em análise, tendo sido reconhecida circunstância judicial desfavorável à agravante, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, não é admissível a concessão do benefício, sem que se possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão.



    6. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, a decisão da Quinta Turma do STJ não destoa da referida orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte.



    Com efeito, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis da ora paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo, em razão dos elementos concretos e individualizados que a referida Turma entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.



    Portanto, no caso concreto, a fixação do regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena imposta à paciente, harmoniza-se com a Súmula 719 desta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator